Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM CONTABILIDADE. ALUNO-APRENDIZ. CERTIDÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O CURSO. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO ARROLADAS NO DOCUMENTO. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a prejudicial de mérito, por se tratar de ação puramente declaratória, portanto não fulminada pela alegada prescrição.
2. “Nos casos em que o servidor ainda está na ativa e requer somente a declaração do direito à averbação de tempo de serviço para futura aposentadoria, não há falar em prescrição, tendo em vista a imprescritibilidade das ações declaratórias. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1079833/PR AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2017/0074207-3, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA, data do julgamento - 26/08/2019).
3. Prejudicial de mérito, arguido em contrarrazões, afastada.
4. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória com o fim de obter a averbação por tempo de serviço do período em que permaneceu como aluno-aprendiz no Centro de Ensino Médio Ave Branca em Taguatinga - DF, nos períodos: a) 1984 – 1o série – 20/02 a 05/07 e 09/08 a 21/12/1984 - 184 dias letivos; b) 1985 – 2o série - 25/02 a 05/07 e 05/08 a 20/12/1985 - 180 dias letivos; e c) 1986 – 3o série – 24/02 a 08/07 e 04/08 a 11/08/1986 - 96 dias letivos (ID Num. 21051117 - Pág. 1).
5. Alega haver requerido administrativamente o tempo de serviço, contudo lhe foi negado o pedido (em 11/03/2020), sob o argumento de não haver norma federal autorizando o funcionamento da instituição educacional (ID Num. 21051117 - Pág. 4).
6. Requer a procedência da ação para “que seja reconhecido como tempo de serviço o trabalho realizado pelo Autor como aluno-aprendiz no curso profissionalizante de Técnico em Contabilidade em nível de 2o Grau no período de 20/02/1984 a 12/08/1986, no Centro de Ensino Médio Ave Branca, conforme Certidão Escolar juntada, com a determinação para que seja averbado junto a PCDF para todos os fins de direito, o referido período, nos termos legais.”
7. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento que “o tempo de serviço como aluno-aprendiz, prestado pelo autor, não se amolda ao conceito jurídico em voga, restrito, mesmo porque o Centro de Ensino Médio Ave Branca não configura entidade autorizada pela União para o desempenho de atividade sob tal égide.”
8. Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que a instituição de ensino foi autorizada a funcionar por meio de norma federal há autorização, por norma federal. Alega que há inúmeros julgados reconhecendo o direito dos servidores, outrora alunos-aprendizes, à averbação do tempo de serviço. Requer a reformada da sentença e a procedência dos pedidos constantes na inicial.
9. A Súmula no 96 do Tribunal de Contas da União dispõe que: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros".
10. Outrossim, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), reunida em Florianópolis no dia 14/02/2020, ao julgar o representativo de controvérsia cadastrado como Tema 216/TNU[1], que trata do cômputo de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz de escola pública profissional, fixou a tese de que:
"para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros".
11. Tal entendimento deriva do disposto no art. 69 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado.
12. No caso em comento, o Distrito Federal recusou a averbação tão-somente sob a alegação de não constar na certidão apresentada a norma federal de autorização de funcionamento da instituição de ensino, a qual deveria ser concedida pelo Governo Federal e não apenas pelo Distrital. Sustentou a negativa no art. 60, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942.
13. O caput do art. 60 do citado Decreto Lei, dispõe que:
"Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos".
14. Sobre as escolas equiparadas, estatuí o §1.o do art. 60 do Decreto-Lei 4.073/1942: "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal".
15. Ocorre que tal dispositivo é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art. 16).
16. O Centro Ensino Médio Ave Branca de Taguatinga – CEMAB começou a funcionar no ano de 1961, com a denominação de Ginásio de Taguatinga. Seu ato de criação como instituição pública de ensino restou formalizado em 14 de janeiro de 1966, por meio do Decreto no. 481-GDF.
17. Desse modo, não há como exigir da parte autora que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da escola, pois, ao tempo da fundação desta, não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas do ensino médio autorizadas pelos estados e Distrito Federal[2].
18. Portanto, uma vez que a averbação foi negada tão somente pela ausência do aludido requisito formal na certidão, deve ser reformada a sentença.
19. Por fim, registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso, haja vista que o período requerido na exordial é coerente, e faz menção à certidão escolar (ID Num. 21051117 - Pág. 1).
20. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito, arguida em contrarrazões, afastada. Provido para reconhecer como tempo de serviço o período em que a parte autora atuou como aluno aprendiz no Centro de Ensino Médio Ave Branca – CEMAB – no período entre: a) 20/02 a 05/07 e 09/08 a 21/12/1984; b) 25/02 a 05/07 e 05/08 a 20/12/1985; e c) 24/02 a 08/07 e 04/08 a 11/08/1986 (ID Num. 21051117 - Pág. 1)
21. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
[1] Processo 0525048-76.2017.4.05.8100/CE (TEMA 216), de relatoria do juiz federal Sergio de Abreu Brito: “Saber se para o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional, objetivando fins previdenciários, exige-se além da remuneração, mesmo que indireta, a comprovação da presença de algum outro requisito em relação à execução do ofício para o qual recebia a instrução”.
[2] Precedente: (Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)